Tribunal: TJMT
Processo: 1034966-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1034966-52.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA MÉDICA RECEBIDA NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar em razão de acometimento de doença grave.
2. Fatos relevantes: (i) agravante condenado a 13 anos de reclusão, que cumpre em regime fechado; (ii) pedido de prisão domiciliar formulado com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal, sob alegação de necessidade de realização de cirurgia e recuperação pós-operatória; (iii) decisão que indeferiu o pleito, por entender que o agravante está recebendo tratamento médico adequado na unidade prisional.
3. Requerimento do recurso: concessão de prisão domiciliar até a alta médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a excepcional concessão da prisão domiciliar no regime fechado, em razão de suposta impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar é cabível apenas ao condenado em regime aberto. O Superior Tribunal de Justiça admite a concessão excepcional do benefício a presos em regime fechado apenas quando demonstrada a impossibilidade de recebimento de tratamento adequado no estabelecimento prisional.
6. O agravante recebe assistência médica na unidade prisional, incluindo consultas e exames com especialistas, não havendo comprovação de que o tratamento necessário não possa ser realizado durante o cumprimento da pena em regime fechado.
7. Não demonstrada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento penal, inviável a concessão da prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: LEP, 117.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 245666 AgR; STJ, AgRg no HC 955.359/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034966-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EUGENIO DE MELLO - CPF: 576.985.970-91 (AGRAVANTE), ANDERSON GOMES DA SILVA - CPF: 025.960.995-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA MÉDICA
RECEBIDA NA UNIDADE PRISIONAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que
indeferiu pedido de prisão domiciliar
em razão de acometimento de doença grave
.

2. Fatos relevantes:

(i)

agravante
condenado a 13 anos de reclusão
, que cumpre em regime fechado
;
(
ii
)
pedido de prisão domiciliar formulado com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal, sob alegação de necessidade de realização de cirurgia e recuperação pós-operatória;
(
iii
)
decisão que indeferiu o pleito, por entender que o agravante está recebendo tratamento médico adequado na unidade prisional.

3. Requerimento do recurso:
concessão de prisão domiciliar até a alta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a
excepcional
concessão da prisão domiciliar
no regime fechado
, em razão de suposta impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar é cabível apenas ao condenado em regime aberto. O Superior Tribunal de Justiça admite a concessão excepcional do benefício a presos em regime fechado apenas quando demonstrada a impossibilidade de recebimento de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

6.
O
agravante recebe assistência médica na unidade prisional, incluindo consultas e exames com especialistas, não havendo comprovação de que o tratamento necessário não possa ser realizado
durante o cumprimento da pena em regime fechado
.

7
.

Não demonstrada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento penal, inviável a concessão da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso

desprov
ido.

___________

Dispositivos relevantes citados:

LEP,
117
.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
HC
245666
A
gR
;
STJ,
AgRg
no
HC
955.359/
SP
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
agravo em execução penal interposto
pe
la defesa d
e
Eugênio de Mello

contra
a decisão
d
o Juízo da
1
a
Vara
Criminal

d
a Comarca de

Primavera do Leste
,
no
processo executivo de pena n.
0003697-98.2019.8.21.0132
,
que
indeferiu o pedido
de

concessão de
prisão domiciliar.

Em suas
razões
recursais
, o
agravante
requer
eu

a reforma da decisão para
a concessão de prisão domiciliar por motivos de saúde, para realização d
e

cirurgia
e recuperação em
pós-operatório
, até a alta médica
(id.

257232668

,
pp.
300/304
).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso

(id
.
257232668
, pp.
313/319
).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id.
257232668
, p.
323/324
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desp
rovimento
do recurso (id.
268455279
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
agrava
do
Eugênio de Mello
cumpre a pena
privativa de liberdade
de
1
3

(
tre
ze
)
anos de reclusão
,

no
regime fechado
,
pela
prática do delito de
estupro de vulnerável
(SEEU – PEP n.
0003697-98.2019.8.21.0132
)
.

A defesa do agravante requereu perante o
juízo
das execuções penais a concessão de
prisão

domiciliar
por motivos de doença grave, com fundamento no art. 117,
II, da Lei de Execução Penal
,
pleito que, após a oitiva do Ministério Público, foi indeferido,
como se infere do seguinte trecho decisório:

“
(...)
A prisão domiciliar, em regra, é cabível apenas ao condenado inserido no regime prisional aberto que se encontre numa das hipóteses taxativas do art. 117 da LEP:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I –
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II –
condenado
acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV –
condenada
gestante.

Como se vê, o condenado deve estar cumprindo sua pena em regime aberto, hipótese totalmente distinta do caso concreto, onde o apenado encontra-se no regime fechado.

Ademais, o recuperando vem recebendo tratamento adequado de acordo com suas necessidades encontrando-se inclusive com consulta agendada pelo sistema de Saúde, de modo que não observo a alegada impossibilidade de a unidade prisional fornecer o tratamento médico adequado ao apenado e tampouco qualquer risco de morte.

Assim, entendo que o caso vertente não se enquadra nas hipóteses excepcionais em que se admite a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado, uma vez que ficou evidenciado nos autos que o estabelecimento prisional vem adotando todas as medidas necessárias para fornecer a devida assistência médica ao recuperando. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça Estadual:

(...)

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de formulado por VALDEIR SOARES DA SILVA.

Oficie-se a Cadeia Pública e a Central de Regulação de Vagas Municipal, para que providencie o necessário para o tratamento cirúrgico e pós-cirúrgico ao detento no prazo de 30 dias, ante a urgência que o caso requer.

Prossiga-se no cumprimento da execução penal

(...)
” (
id.
257232668 - Pág. 274
;
Seq.
66.1
).

A defesa se insurge contra essa decisão, sustentando que os sérios problemas de saúde que acometem o recorrente t
ê
m se agravado dentro do estabelecimento penal
, “
principalmente pela falta de

condições de manter os cuidados de higiene e pelas condições úmidas inadequadas

presentes na prisão
”
.

Reforça que “
ele apresenta sangramento, tonturas, febre e fortes dores

diárias, tendo necessitado de visitas médicas frequentes recentemente o que culminou na

necessidade da cirurgia
”, motivo pelo qual requer a concessão da prisão domiciliar para submissão
de
cirurgia e no pós-operatório, até a alta médica.

O pedido
não comporta acolhimento.

De acordo com as disposições contidas no artigo
117

da Lei de Execução
Penal,
admite-se o recolhimento domiciliar
ao reeducando em regime
aberto
, apenas em hipóteses específicas, dentre elas se o condenado estiver acometido de doença grave.

Todavia
,
o Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a concessão da referida benesse também aos condenados que cumprem regime prisional semiaberto ou fechado, em
situações excepcionalíssimas
, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento pr
isional em que cumprem sua pena (
AgRg
no
HC
n. 955.359/SP, DJEN
23/12/2024
)
.

No mesmo sentido, já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal:

“
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. (...)
Tese de julgamento: “O benefício de prisão domiciliar, previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal, aplica-se exclusivamente a condenados que cumpram pena em regime aberto.
A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige a comprovação de excepcionalidade no quadro clínico do condenado que torne inviável o cumprimento da pena no regime fechado
” (
HC
245666
AgR
, Relator
Min,

André Mendonça
, Segunda Turma,
DJe
22
/10/
2024)
.

No caso, conforme ressaltado pelo magistrado
a quo
, o agravante vem recebendo tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, o que inclui consultas com médicos especializados (otorrinolaringologista) e realização dos exames necessários para a avaliação da necessidade de submissão à cirurgia.

Conforme informações da Secretaria de Saúde do
M
unicípio de Primavera do Leste,
o procedimento cirúrgico
ainda não se realizou porque o paciente optou por
realizar consultas e exames em pedido particular, o que atrasou o seu cadastramento na central de regulação
da unidade prisional (id.
257232668
, p.
269
e 291).

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado,
constata-se que atualmente o feito aguarda a juntada da documentação médica pela defesa do agravante para viabilizar a
autorização do procedimento cirú
rgi
co
, que será custeado pela família do apenado.

Assim,
não comprovada a impossibilidade de submissão do agravante ao tratamento médico necessário dentro do ambiente prisional, inviável a concessão da prisão domiciliar.

Ante o exposto,
nego provimento

a
o recurso interposto pelo
Eugênio de Mello
, em
conformidade com
o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025